Tribunal: TJDFT
Processo: 0724650-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724650-40.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE RECORRIDO: IGUAÇU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO – CDE. ELETROBRAS. RECURSOS. GESTÃO. LEI No 10.438/02. CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS. REPASSES. CRÉDITOS. CONTRAPARTIDA PELO FOMENTO DE ENERGIA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.RECIPROCIDADE DAS OBRIGAÇÕES. LIQUIDEZ DAS DÍVIDAS. EXIGIBILIDADE ATUAL DAS PRESTAÇÕES. FUNGIBILIDADE DOS DÉBITOS. AFERIÇÃO. CONCORDÂNCIA DA PARTE. COMPENSAÇÃO LEGAL. PRESCINDIBILIDADE. REPASSES RETIDOS. CONDENAÇÃO DA GESTORA. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DA CREDORA. AUSÊNCIA. ELISÃO DA CONDIÇÃO PELO TÍTULO JUDICIAL. INVOCAÇÃO COMO FATO APTO A INDUZIR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA APERFEIÇOADA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Examinada e refutada a tese de defesa formulada no sentido de que a compensação dos créditos detidos pelas partes em decorrência da cota mensal originária da CDE – Conta de Desenvolvimento Energético estaria condicionada à comprovação da regularidade fiscal da distribuidora de energia destinatária da prestação e beneficiada pela compensação, inviável que a parte obrigada, defronte à coisa julgada, avente novamente a questão em sede de impugnação, pois já resolvida negativamente, obstando-a de reprisá-la, consoante pauta o devido processo legal e a higidez que reveste a coisa julgada. 2. Conquanto não conste do dispositivo do provimento que ensejara a formação do título judicial em execução menção expressa sobre a dispensa da certidão de regularidade fiscal como forma de asseguração da compensação de créditos estabelecida, emergindo essa resolução da fundamentação pontualmente desenvolvida e do assentado sobre a compensação almejada, quando explicitado que não estava condicionada à comprovação da regularidade fiscal da concessionária de distribuição de energia elétrica, inviável que a parte executada, tangenciando a higidez do título judicial, formule a mesma tese defensiva almejando imputar inexigibilidade à obrigação e ao título judicial aperfeiçoado. 3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 5o, 325 e 469, todos do Código de Processo Civil de 1973, e 515, inciso I, e 1.054, estes do CPC vigente. Para tanto, assevera que o título judicial levado a cumprimento no caso dos autos é inexigível, tendo em vista o exaurimento de seus efeitos, “na medida em que a Recorrida não se insurgiu contra a alegação suscitada pela Recorrente de que todos os valores que ela havia pleiteado foram compensados sem que fosse exigida a apresentação de qualquer certidão” (id 20609844, pág. 5). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, ao assentar pela higidez do título executivo levado a cumprimento, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012